Tribunal: TJES
Processo: 0018823-49.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018823-49.2018.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MARINA DOS SANTOS MONTEIRO FAUSTHER
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018823-49.2018.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: MARINA DOS SANTOS MONTEIRO FAUSTHER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por MARINA DOS SANTOS MONTEIRO FAUSTHER, ora Apelada, em face de MUNICÍPIO DE SERRA, ora Apelante, por intermédio da qual a primeira postula a condenação do segundo ao pagamento de indenização por dano material, bem como de indenização por dano moral, em decorrência dos alagamentos ocorridos no final do mês de novembro de 2013 no Município de Serra e que resultaram na inundação da residência da Apelada.

A Apelada aduz que o imóvel em que reside foi invadido pelas fortes chuvas que atingiram o respectivo bairro, denominado Nova Carapina I, do Município da Serra, no ano de 2013, o que teria ocorrido em razão da conduta negligente do Apelante em deixar de proceder à implantação de obras de infraestrutura, conservação e manutenção da região.

Pela sentença de fls. 142/150v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE SERRA interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 174v/181, pugna pela reforma da sentença objurgada a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento da indenização por dano moral.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 184/193, pelas quais pugna seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

Acerca da matéria, é cediço que, em se tratando de ofensa perpetrada –
em tese
– por ente público, a responsabilidade civil encontra amparo no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, segundo o qual “
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Quanto à responsabilidade por omissão, é assente a necessidade de se perquirir não apenas o dano experimentado e o nexo de causalidade, mas, também, a existência de violação a um dever jurídico específico de agir.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme ilustra o julgamento do recurso extraordinário nº 136.861, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. 1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. (...)”

Ademais, é cediço que o ente público se exonera do dever de indenizar acaso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior, o caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro.

No caso vertente, conforme demonstrado pelas provas colacionadas aos autos pelas próprias partes, o Estado do Espírito Santo, no final do ano de 2013, foi assolado por fortes chuvas em índices pluviométricos considerados recordes pelos órgãos públicos, repercutindo na imprensa nacional como uma das maiores enchentes da história capixaba.

Inexigível, portanto, que o Município adotasse medidas preventivas diante da imprevisibilidade das chuvas que, naquela região, superaram índices históricos de pluviosidade.

Sobreleva ressaltar que os eventos noticiados nos autos não retratam inundações decorrentes de chuvas cotidianas, efetivamente causadas (as inundações) por negligência da Administração Pública ao deixar de realizar serviços de limpeza e manutenção da rede de escoamento sob sua responsabilidade, especialmente em locais próximos a canais e córregos. Pelo contrário, as chuvas que provocaram as inundações alegadas na petição inicial decorreram de precipitação pluviométrica que atingiu patamar recorde.

Destarte, embora a infelicidade dos eventos narrados, descabe a condenação do ente municipal, neste caso, haja vista o comprovado motivo de força maior.

Neste mesmo sentido decidiu a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no exame de idêntica
quaestio iuris
, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0025618-71.2018.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENCHENTES CHUVAS DO FINAL DO ANO DE 2013 VOLUME DE CHUVAS EM PATAMAR RECORDE TORNA O EVENTO IMPREVISÍVEL FORÇA MAIOR RECONHECIDA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO OBSTANTE STF TENHA RECONHECIDO EM RECENTE PRECEDENTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO EM ATOS DE OMISSÃO IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO SUCUMBÊNCIA AUTORAL RECURSO PROVIDO.

(...)

3. E, na vertente hipótese, diversamente do entendimento exarado pelo juízo de piso, recai sobre o fato narrado na inicial, que sustenta a ação de responsabilidade civil, que houve, à época, a força maior diante da imprevisibilidade das chuvas em patamares recordes.

4. A responsabilidade, pois, deve ser afastada sempre que o nexo de causalidade entre o dano e a ação estatal (ou, como no caso, omissão) não restar caracterizado ou, como asseverado ao caso destes autos, diante da constatação de força maior.

5. Inexigível que o Município apelante adotasse medidas preventivas, diante da imprevisibilidade das chuvas em tamanha monta a bater índices históricos de pluviosidade. Neste ponto, cumpre ressaltar que não se trata de chuvas e enchentes cotidianas, efetivamente causadas por culpa da Administração Pública que eventualmente não diligenciara os serviços de limpeza de seu encargo, especialmente nas localidades próximas aos corpos hídricos, como função que é peculiar ao Executivo. Mas não, as chuvas ora em análise, como fato notório no Estado do Espírito Santo, obtiveram o maior volume da história. Juntada pela própria apelada reportagem em que o funcionário do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural INCAPER, aduz que a chuva foi maior que a esperada para dois meses e que não existe rede de drenagem que suporte chuva nesse nível.

(...)

8. Recurso provido. Pedidos autorais julgados improcedentes.”

Assim, reformulando entendimento por mim já manifestado acerca da matéria, concluo pelo provimento do recurso de apelação interposto para julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso interposto e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos autorais.

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais arbitro, de forma equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvando estar a Apelada amparado pela gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO -
APELAÇÃO CÍVEL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL
– FORÇA MAIOR –
RECURSO PROVIDO.

1. E
m se tratando de
ofensa perpetrada por ente público, a responsabilidade civil encontra amparo no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, segundo o qual “
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2.
C
omprovado motivo de força maio
r, não há que se falar em responsabilização do
ente
público
, a
nte o rompimento do nexo de causalidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.